Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-92.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014267-92.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MERCIA AUXILIADORA TAQUES DA COSTA - CPF: 284.360.241-68 (EMBARGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1014267-92.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MERCIA AUXILIADORA TAQUES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 145770193, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Mercia Auxiliadora Taques da Costa
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que se observasse as informações contidas no laudo pericial.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão objurgado é omisso, uma vez que o Magistrado Singular teria observado o laudo pericial para declarar a liquidação zero da URV.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que seja negado provimento do Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 148704653, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 145770193, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Mercia Auxiliadora Taques da Costa
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que se observasse as informações contidas no laudo pericial.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de o Magistrado Singular ter observado o laudo pericial.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID nº 106882458):

[...]

No caso dos autos, constata-se que o Magistrado Singular, ao proferir o ato sentencial, sopesou as informações dispostas pelo perito em detrimento aos documentos elencados pelo Recorrido.

Como destacado, embora o perito tenha consignado a defasagem salarial de 4,00% (quatro por cento), esta questão não foi levada em consideração, em razão de, em tese, o expert ter se equivocado ao consignar:

[...]

Ocorre que, o perito efetuou cálculos e apurou a situação, e então constatou que a Lei nº 6.528/94 não realizou a reposição dos prejuízos derivados da conversão do Cruzeiro real para URV, e embora o Magistrado Singular tenha se valido dos documentos abarcados pelo Apelado, seria necessário averiguar as informações registradas.

No caso, é relevante observar se a reposição foi efetuada de forma específica, bem como, se esta considerou as indenizações e outras verbas percebidas pela servidora durante o período compreendido.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

[...]

Como pode ser verificado, então, restou claramente disposto a necessidade de observação do laudo pericial, bem como, que existem informações que afastariam a declaração da liquidação zero.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023